Tribunal: STF
Processo: HC 190873
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 585.220/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    […]
    2. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    3. Não há que se falar em trancamento do inquérito policial instaurado contra o agravante, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 167 do doc. eletrônico 6).
    Os impetrantes anotam, inicialmente, que, no caso sob exame, “não havia crime a ser apurado, ou seja, passou a investigar a pessoa do paciente sem crime definido, em autêntica manifestação do direito penal do autor” (pág. 16 da petição inicial). 
    Isso porque, segundo alegam, “é preciso ressaltar que existem hipóteses específicas para que se proceda investigação prévia à instauração do inquérito policial – naquilo que se denomina verificação de procedência de informação (art. 5º, § 3º, do CPP) –, quais sejam: a existência de um fato a ser apurado, seja a partir de uma notitia criminis seja por uma delatio criminis” (pág. 17 da petição inicial).
    Sustentam, ainda, que não há “se falar em existência de justa causa para a instauração do inquérito policial”, pois “tais supostos indícios de crimes somente foram colhidos depois de instaurado o inquérito policial. Ora, a justa causa precisa ser aferida em momento prévio à instauração do inquérito policial” (pág. 29 da petição inicial). 
    Argumentam, ainda, que “não há qualquer elemento, nem mesmo no nível indiciário, que vincule o Paciente ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se extrai da própria Informação Policial nº 006/2019 – NA/DPF/LDA/PR (evento 2 dos autos de inquérito policial n.º 5039600- 76.2019.4.04.7000)” (pág. 35 da petição inicial). 
    Requerem, ao final, liminarmente, a suspensão do “trâmite do inquérito policial n.º 5039600-76.2019.4.04.7000 e de medidas a ele correlatas (como o pedido de quebra de sigilo bancário e/ou telefônico n° 5041333-77.2019.4.04.7000, mencionado no evento 7 dos autos de inquérito policial n.º 5039600-76.2019.4.04.7000 e outros eventuais procedimentos instaurados)” (pág. 39 da petição inicial). 
    No mérito, postulam “a concessão definitiva da ordem, para que seja trancado o inquérito policial n.º 5039600-76.2019.4.04.7000, pois manifestamente nulo desde a origem” (pág. 39 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a nulidade do inquérito policial, em razão de vícios de origem, bem como a falta de justa causa para a sua abertura.
    Entretanto, não lhes assiste razão.
    O Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se no que consta dos autos de origem, expôs a seguinte narrativa sobre a origem das investigações levadas a efeitos pela Polícia Federal no Paraná, as quais culminaram na abertura do Inquérito Policial 5039600-76.2019.4.04.7000 contra o paciente:
    “[...] consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar indícios de que um grupo criminoso estaria desenvolvendo atividades de lavagem de dinheiro na região de Santo Antônio da Platina, tendo como crimes antecedentes o tráfico de drogas, sonegação de contribuição previdenciária e crime contra a ordem tributária (e-STJ fl. 420).
    Por determinação da autoridade policial, foram realizados levantamentos nas cidades da região, tais como Londrina, Arapongas, Apucarana, Cornélio Procópio, Andirá e Santo Antônio da Platina, entre outros, com o objetivo de obter informações acerca de atividades de tráfico, contrabando ou de outros crimes de atribuição da Polícia Federal para mapear as atividades de tráfico e/ou de outros crimes e estabelecer as melhores medidas para repressão dessas atividades criminosas e desarticulação de eventuais organizações criminosas que estivessem atuando no Norte do Paraná (e-STJ fls. 420/421).
    Em meados de abril de 2018, uma equipe policial se deslocou até a região de Santo Antônio da Platina a fim de obter informações relacionadas a crime de grande repercussão naquela região, qual seja, a tentativa de homicídio de JENIFER DE FREITAS VIEIRA, tendo como mandante o ora paciente, segundo informações amplamente publicadas pela imprensa local (e-STJ fl. 421).
    A equipe deveria verificar se a motivação do crime guardava relação com atividades de tráfico ilícito de entorpecentes ou outros crimes de atribuição da Polícia Federal mediante entrevistas, vigilâncias e levantamentos de campo, sendo que, durante tais levantamentos, surgiram os primeiros indícios de que um esquema de lavagem de dinheiro estaria sendo desenvolvido, valendo-se de Santo Antônio da Platina/PR como base central (e-STJ - fl. 421)”.
    Vê-se, portanto, que, a partir de investigação instaurada com a finalidade de obter informações sobre atividades de tráfico, contrabando ou de outros crimes de atribuição da Polícia Federal – PF, bem como a desarticulação de eventuais organizações criminosas que estivessem atuando no Norte do Paraná, uma equipe de policiais deslocou-se até o Município de Santo Antônio da Platina, a fim de obter informações relacionadas a uma tentativa de homicídio ocorrida naquela região, da qual seria mandante o paciente.
    Esses policiais deveriam verificar justamente se referido crime teria relação com atividades de tráfico ilícito de entorpecentes ou outros crimes de atribuição da Polícia Federal, oportunidade em que apareceram os primeiros indícios de que um esquema de lavagem de dinheiro estaria sendo desenvolvido pelo paciente.
    Com efeito, surgiram evidências da possibilidade de prática dos delitos narrados no relatório policial elaborado a partir daqueles levantamentos, o qual indica a criação de empresas de fachada, registradas em nome de terceiras pessoas, mas cujo administrador de fato seria Lucas Antônio Rosa Leite Lima, as quais estariam sendo utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos financeiros deste.
    Feitos esses breves registros, afasto, desde logo, a alegação de que a Polícia Federal estaria investigando delito de atribuição da polícia civil local, pois, como visto, o objetivo era apenas esclarecer se aquela tentativa de homicídio estava relacionada com outros crimes de competência da Polícia Federal ou tinha motivação neles.
    Ademais, não observo nenhuma irregularidade no referido procedimento investigatório, uma vez que a própria Constituição Federal assegura à Polícia Federal, dentre outras atribuições, a de “prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho […]“ (art. 144, § 1º, II), sendo competente, também, à luz do art. 78, IV, do Código de Processo Penal – CPP, para investigar os crimes que sejam com aqueles relacionados.
    O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, assim dispostas nos seguintes incisos:
    “II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
    III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
    IV - ouvir o ofendido;
    V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;
    VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
    […]
    IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter;”.
    Daí decorre a legitimidade da ação empreendida pelos agentes policiais, que devem atuar sob o comando e presidência de um delegado de polícia de carreira, como ocorreu, o qual é a autoridade policial competente (art. 4º do CPP) para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, resguardadas, evidentemente, todas as garantias legais e constitucionais dos envolvidos.
    Não vejo, portanto, sequer, a necessidade de invocar, nesse caso, a chamada teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela Suprema Corte norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que há expressa previsão legal e constitucional que dá poderes à Polícia Federal para investigar a prática de eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções de polícia judiciária.
    Também não prospera a tese de ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial.
    É consabido que, para a instauração formal de investigação, bastam os indícios da prática de crime, ou seja, que exista um mínimo de informações preliminares que indiquem a possível ocorrência do delito.
    Não se pode confundir a justa causa, que é formada pelo binômio “indícios de autoria” e “prova da existência do crime” com o indício da prática de crime. Para a requisição ou instauração do inquérito policial, basta o indício de que um fato criminoso tenha ocorrido, sem a necessidade, sequer, de que seja apontada a mera suspeita de quem tenha sido o seu autor. 
    Com efeito, não se pode exigir, nessa fase pré-processual, que os indícios necessários sejam aqueles com o valor persuasório equivalente aos das provas (indícios com significado de prova indireta) e, tampouco, exigir que, para toda e qualquer notícia de crime, sejam necessários indícios de autoria e da existência do crime.
    Aliás, o art. 5º, § 3º, do CPP, invocado pela defesa, permite que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública, comunique-a, verbalmente ou por escrito, à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Veja-se que a verificação da procedência está atrelada à existência do fato noticiado, sem mencionar, em nenhum momento, a necessidade confirmação quanto aos indícios de autoria.
    É evidente que o Poder Judiciário possui atuação clara e indispensável nesta fase pré-processual, pois, além de decidir pedidos de medidas cautelares, etc, também é o guardião dos direitos fundamentais na investigação preliminar. Nesse contexto, a jurisprudência permite até mesmo o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis, nas hipóteses em que se verifique, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada, dentre outros motivos nos quais a continuidade da persecução criminal resultariam em flagrante constrangimento ilegal ao investigado (vide HC 179.218 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Contudo, não é o que se verifica no caso.
    Nesse ponto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 concluiu que os fatos e as circunstâncias expostas pela autoridade policial eram suficientemente esclarecedoras para a instauração de inquérito contra o paciente, afastando, por conseguinte, a falta de justa causa, in verbis:
    “Consta na Portaria de instauração do IPL 449/2019 (evento 1-POT_INST_IPL1, do IPL nº 50396007620194047000), que o procedimento investigativo foi instaurado para ‘apurar indícios de que um grupo criminoso estaria desenvolvendo atividades de lavagem de dinheiro tendo como crimes antecedentes o tráfico de entorpecentes, sonegação de contribuição previdenciária e crime contra a ordem tributária, utilizando principalmente a região de Santo Antônio da Platina/PR como base para os atos de lavagem, incidindo tal prática no delito tipificado no art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 9613/98 (Lavagem de Ativos).’
    Trata-se, como se vê, da narrativa de ocorrência de fato típico, descrito no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
    Conforme destacado pelo juízo singular:
    ‘No que tange a origem da investigação, assim informou a autoridade policial. ‘Desde fevereiro de 2018, seguindo determinação do então chefe da Delegacia da PF em Londrina, este signatário passou a adotar algumas medidas no sentido de reestruturar o setor de Análise da Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR. Dentre as medidas de reestruturação do setor, optou-se por dar ênfase à repressão de crimes perpetrados na região Norte do Paraná, abrangida pela circunscrição desta Delegacia. Neste diapasão, este signatário determinou à equipe da Análise que efetuassem levantamentos nas cidades da região, tais como Londrina, Arapongas, Apucarana, Cornélio Procópio, Andirá e Santo Antônio da Platina, entre outros, com o objetivo de obter informações acerca de atividades de tráfico, contrabando ou de outros crimes de atribuição da PF, eventualmente desenvolvidas na região. A partir de tais informações, pretendia-se mapear as atividades de tráfico e/ou de outros crimes e estabelecer as melhores medidas para repressão dessas atividades criminosas e desarticulação de eventuais organizações criminosas que estivessem atuando no Norte do Paraná. Em meados de abril daquele mesmo ano, este signatário determinou que uma equipe policial se deslocasse até a região de Santo Antônio da Platina a fim de obter informações relacionadas a crime de grande repercussão naquela região: a tentativa de homicídio de JENIFER DE FREITAS VIEIRA, tendo como mandante o nacional LUCAS ANTONIO ROSA LEITE LIMA (segundo informações amplamente publicadas pela imprensa local). A equipe deveria verificar se a motivação do crime guardava relação com atividades de tráfico ilícito de entorpecentes ou outros crimes de atribuição da PF mediante entrevistas, vigilâncias e levantamentos de campo. Durante tais levantamentos surgiram os primeiros indícios de que um esquema de lavagem de dinheiro estaria sendo desenvolvido, valendo-se de Santo Antônio da Platina/PR como base central.’
    Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade no prosseguimento da investigação para apurar eventual prática de crime por parte do paciente, sendo possível extrair justa causa para a instauração do inquérito policial, consistente em elementos que apontam para a possibilidade de prática dos delitos narrados, o que é reforçado, inclusive, a partir de elementos que indicam a criação de empresas de fachada, registradas em nome de ‘laranjas’, cujo administrador de fato seria LUCAS ANTÔNIO ROSA LEITE LIMA, que estariam sendo utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, considerando a estreita relação pessoal de LUCAS com esses ‘laranjas’, a ausência de vínculos empregatícios ou qualquer outra fonte de renda que justifique o elevado padrão de vida levado por LUCAS.
    Saliento, por oportuno, que não se está a falar de um conjunto probatório necessário para um juízo condenatório ou até mesmo para o oferecimento de denúncia, tendo em vista que o momento é de investigação dos fatos e que o paciente não sofreu - nem se encontra na iminência de sofrer - violência ou coação, ilegal ou abusiva, em sua liberdade de locomoção” (págs. 14-15 do doc. eletrônico 6).
    Assim, a pretensão da defesa, tal como formulada, mostra o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “(1) Recurso ordinário em Habeas corpus. Trancamento do inquérito policial. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa. (2) Ausência de justa causa não evidenciada. Inexistência de ilegalidade na instauração de inquérito para apurar conduta que, em tese, constitui ilícito penal. Recurso não provido” (RHC 82.243/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. DESARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade, ou, então, abuso de poder. 
    2. Por efeito do sistema de comandos da Constituição Federal, a ação do habeas corpus não se presta para a renovação de atos próprios da instrução criminal. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo: ‘por ilegalidade ou abuso de poder’.
    3. Ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder, ou então por ilegalidade, ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente. Logo, o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal pela via de atalho em que o habeas corpus consiste.
    […]
    6. Ordem denegada” (HC 105.167/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    “INQUÉRITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA DO DIREITO – QUEIMA DE ETAPAS. É impróprio o acolhimento de pedido formulado no habeas corpus visando o trancamento de inquérito” (HC 125.354/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator